Tribunal: TJSP
Processo: 0000580-20.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Ministerial - Insurgência em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão, embora o Agravado seja reincidente em crime doloso, devendo incidir, portanto, o lapso de 60% de cumprimento da pena.
Razão assiste ao Agravante - o lapso de 40% de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigido

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Ministerial - Insurgência em relação ao cálculo de penas, no qual se utilizou o lapso de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão, embora o Agravado seja reincidente em crime doloso, devendo incidir, portanto, o lapso de 60% de cumprimento da pena.
Razão assiste ao Agravante - o lapso de 40% de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigido somente aos sentenciados primários (art. 112, V, da Lei de Execução Penal), o que não é o caso do Agravado.
O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto, que o apenado seja reincidente.
Recurso provido, determinando-se a retificação do cálculo de penas.